Tribunal: TJDFT
Processo: 0734796-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734796-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria de Jesus Bartos Miranda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Jesus Bartos Miranda contra a decisão proferida pelo Juízo da 8° da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714689-16.2022.8.07.0018, assim redigida: “Associem-se aos autos no 0713066-65.2022.8.07.0001. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a sustação dos protestos que indica. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar do pedido ser excessivamente vago e genérico é possível inferir que a autora pretende a sustação dos protestos referente às CDAs no 5-0201885174, 5-0201885190 e 5- 021471954, sob o argumento de que a cobrança da taxa de ocupação é indevida porque a permissão de uso foi suspensa em razão da queda do viaduto ocorrida em fevereiro de 2018. A certidão de débitos (fl. 54 do PDF) indica que a primeira CDA se refere à cobrança da taxa do ano de 2015 e a segunda ao ano de 2017, portanto, antes da queda do viaduto, o que torna insubsistente o argumento utilizado pela autora. Deve ser destacado que a garantia da dívida poderia acarretar o deferimento do pedido, mas uma ação de indenização não pode ser admitida como caução, como pretendido pela autora, posto que há apenas expectativa de direito em relação ao valor pleiteado, cujo eventual crédito só existirá com o trânsito em julgado de eventual sentença de procedência do pedido. Portanto, incabível a caução oferecida. No que tange à terceira CDA essa se refere ao ano de 2018, portanto, nesta fase de cognição sumária a cobrança se mostra indevida em razão da queda do viaduto ter ocorrido no início do ano de 2018, por isso, em relação a esse título é possível o deferimento do pedido. Contudo, os documentos anexados aos autos referentes a protestos se referem a outros títulos (fl. 55 do PDF), não havendo nos autos nenhum documento que comprove a existência do alegado protesto, razão pela qual o pedido não poderá ser deferido. A autora requereu a inversão do ônus da prova, admitida apenas quando a parte não tem condições de produzir a prova que lhe incumbe, mas neste caso não foi indicada e fundamentadamente demonstrada essa dificuldade ou impossibilidade de prova e o único argumento utilizado se refere à queda do viaduto, fato público e notório, não se justificando o pedido formulado. Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40328901), em síntese, que figura como sócia da sociedade empresária Churrascaria Floresta Ltda, empreendimento comercial localizado na Galeria dos Estados. Argumenta que o Distrito Federal procedeu ao protesto, em nome da sócia, ora agravante, de 3 (três) Certidões de Dívida Ativa (CDA), todas referentes à taxa de ocupação do estabelecimento comercial referido. Assim, conclui que é parte ilegítima para figurar na posição de devedora de valor devido por pessoa jurídica. Em relação à CDA no 5-0214719545, verbera que o débito é inexistente, pois o viaduto do Eixo Rodoviário Sul (“Eixão”) sobre a Galeria dos Estados desmoronou aos 6 de fevereiro de 2018 por cima do local onde estava situado seu restaurante. Logo, conclui que não pode ser exigida taxa de ocupação após o referido momento. Também aduz que propôs ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal, com pedido de indenização, fundado no aludido evento danoso. Acrescenta que o crédito que será obtido por meio dessa demanda deve ser admitido como caução no processo de origem para possibilitar a suspensão dos efeitos dos protestos questionados. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos dos protestos em questão, referentes às CDA no 5-0201885174, no 5-0201885190 e no 5-0214719545, com a admissão, como caução, do crédito a ser obtido por meio de demanda diversa. Por fim, pleiteia a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 40328908 e Id. 40332659). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O recorrente pretende submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça as seguintes questões: a) ilegitimidade para figurar como devedora nas Certidões de Dívida Ativa; b) inexistência de débito em relação à CDA no 5-0214719545; e c) possibilidade de admissão como caução de crédito futuro, a ser obtido por meio de demanda judicial, com a finalidade de suspensão dos efeitos dos protestos da CDA em questão. A legitimidade da recorrente para figurar como devedora em CDA consiste em matéria a ser suscitada por meio do manejo dos embargos à execução fiscal. Assim, é necessário observar que a agravante já propôs os embargos à execução (autos do processo no 0729160-43.2022.8.07.0016), tendo suscitado a questão da ilegitimidade na ocasião. Logo, não é possível admitir nova discussão da matéria por meio da demanda proposta na origem. Diante desse contexto não é possível admitir a rediscussão de questão já devidamente impugnada pelo devedor e pendente de solução pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal. A mencionada questão suscitada pela recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão consumativa (art. 507 do CPC). Assim, constatada a inexistência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido quanto ao ponto. Por essa razão conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de suspensão dos efeitos dos protestos das Certidões de Dívida Ativa questionadas. Em seguida, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos de protesto de CDA. O art. 1o, caput, da Lei no 9.492/1997 enuncia que o protesto consiste em “ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”. A Lei no 12.767/2012 promoveu a alteração no parágrafo único do mencionado art. 1o e incluiu a Certidão de Dívida Ativa (CDA) elaborada por ente político ou entidade pública como título sujeito a protesto. Convém ressaltar que a regra aludida, ao preceituar a possibilidade de protesto de CDA, é plenamente compatível com o Texto Constitucional. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: “Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 9.492/1997, art. 1o, parágrafo único. Inclusão das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade. 1. O parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.492/1997, inserido pela Lei no 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material. 2. Em que pese o dispositivo impugnado ter sido inserido por emenda em medida provisória com a qual não guarda pertinência temática, não há inconstitucionalidade formal. É que, muito embora o STF tenha decidido, na ADI 5.127 (Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 15.10.2015), que a prática, consolidada no Congresso Nacional, de introduzir emendas sobre matérias estranhas às medidas provisórias constitui costume contrário à Constituição, a Corte atribuiu eficácia ex nunc à decisão. Ficaram, assim, preservadas, até a data daquele julgamento, as leis oriundas de projetos de conversão de medidas provisórias com semelhante vício, já aprovadas ou em tramitação no Congresso Nacional, incluindo o dispositivo questionado nesta ADI. 3. Tampouco há inconstitucionalidade material na inclusão das CDAs no rol dos títulos sujeitos a protesto. Somente pode ser considerada “sanção política” vedada pelo STF (cf. Súmulas no 70, 323 e 547) a medida coercitiva do recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs. 3.1. Em primeiro lugar, não há efetiva restrição a direitos fundamentais dos contribuintes. De um lado, inexiste afronta ao devido processo legal, uma vez que (i) o fato de a execução fiscal ser o instrumento típico para a cobrança judicial da Dívida Ativa não exclui mecanismos extrajudiciais, como o protesto de CDA, e (ii) o protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para discutir a validade do crédito. De outro lado, a publicidade que é conferida ao débito tributário pelo protesto não representa embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não compromete diretamente a organização e a condução das atividades societárias (diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, etc). Eventual restrição à linha de crédito comercial da empresa seria, quando muito, uma decorrência indireta do instrumento, que, porém, não pode ser imputada ao Fisco, mas aos próprios atores do mercado creditício. 3.2. Em segundo lugar, o dispositivo legal impugnado não viola o princípio da proporcionalidade. A medida é adequada, pois confere maior publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e serve como importante mecanismo extrajudicial de cobrança, que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a justiça fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins pretendidos de modo menos gravoso para o contribuinte (já que não envolve penhora, custas, honorários, etc.) e mais eficiente para a arrecadação tributária em relação ao executivo fiscal (que apresenta alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos públicos e contribui para o congestionamento do Poder Judiciário). A medida é proporcional em sentido estrito, uma vez que os eventuais custos do protesto de CDA (limitações creditícias) são compensados largamente pelos seus benefícios, a saber: (i) a maior eficiência e economicidade na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio da sobrecarga de processos do Judiciário, em prol da razoável duração do processo. 4. Nada obstante considere o protesto das certidões de dívida constitucional em abstrato, a Administração Tributária deverá se cercar de algumas cautelas para evitar desvios e abusos no manejo do instrumento. Primeiro, para garantir o respeito aos princípios da impessoalidade e da isonomia, é recomendável a edição de ato infralegal que estabeleça parâmetros claros, objetivos e compatíveis com a Constituição para identificar os créditos que serão protestados. Segundo, deverá promover a revisão de eventuais atos de protesto que, à luz do caso concreto, gerem situações de inconstitucionalidade (e.g., protesto de créditos cuja invalidade tenha sido assentada em julgados de Cortes Superiores por meio das sistemáticas da repercussão geral e de recursos repetitivos) ou de ilegalidade (e.g., créditos prescritos, decaídos, em excesso, cobrados em duplicidade). 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.” (ADI 5135, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto revela-se indubitável a possibilidade de protesto de CDA pelo Distrito Federal. No caso em deslinde a recorrente não está a questionar eventual defeito formal do ato de protesto, mas a própria obrigação tributária subjacente à CDA, que foi objeto de protesto. Assim, a legitimidade do próprio protesto não pode ser objeto de questionamento autônomo na hipótese, de modo desvinculado da própria legitimidade do débito que serviu de suporte para a constituição da CDA. As razões recursais articuladas pela recorrente revelam, de modo claro, que se pretende questionar a própria legitimidade de 3 (três) CDA ́s, seja em razão da suposta ilegitimidade para figurar como devedora ou da ilegitimidade da constituição da obrigação tributária. Ocorre que a legitimidade das CDA ́s, como já exposto anteriormente, é objeto de questionamento por meio de embargos à execução (autos do processo no 0729160-43.2022.8.07.0016), instrumento próprio para a deliberação a respeito da controvérsia. Em verdade, o questionamento dos protestos pela recorrente, aparentemente, serve como pretexto para a impugnação de CDA sem que seja exigida a garantia dos débitos (art. 16, § 1o, da LEF). Ademais, a garantia dos débitos deve ser oferecida por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia ou indicação de bens à penhora (art. 9o, incisos I a IV, da LEF). O valor de crédito hipotético, que sequer foi constituído, como a pretensa quantia a ser recebida a título de indenização pela recorrente, não pode, logicamente, servir como garantia. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente e indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator